Tribunal: TJDFT
Processo: 0030425-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração para o pronunciamento expresso sobre dispositivos infralegais que permeiam a matéria se, no acórdão embargado, as razões de decidir estão alinhadas à jurisprudência do STJ, firmada em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, e não há invocação de distinção (“distinguishing”) ou superação de entendimento (“overruling”).

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.